Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-83.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005175-83.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON DE PAIVA SILVA - CPF: 004.125.871-14 (RECORRENTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1454-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RESSARCIMENTO MATERIAL E INDEFERIU OS DANOS MORAIS PRETENDIDOS. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o vício do produto adquirido pela parte recorrente, determinando a restituição material do valor desembolsado para a aquisição do bem e indeferiu o pleito indenizatório moral.

2.

Aquisição de bem móvel durável. Constatação de vício na qualidade do produto com diversas tentativas de resolução administrativa.

3.

Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor pelo vício do produto a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.

4.

Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.

5.

Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.

Recurso do consumidor conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face de sentença proferida na qual foram julgados parcialmente procedentes os pleitos da exordial, determinando a restituição do valor pago pela consumidora pelo móvel adquirido, o qual possui vício de qualidade e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A parte recorrente/consumidora, em razões recursais, pleiteia pela a necessidade de reforma da sentença, para que seja reconhecida a existência de danos morais indenizáveis no caso em concreto, alegando desvio do tempo produtivo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023